Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA REGULAR, SOLVENTE E COM OBJETO LÍCITO. ABUSO DE DIREITO (CC, ART. 187). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO ART. 39, II E IX, DO CDC. RESTAURAÇÃO DA CONTA. IMPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não tendo sido impugnada em modo e tempo oportuno e que as decisões proferidas no curso do processo acerca da imposição de multa para garantir o cumprimento da obrigação fixada pelo deferimento da tutela antecipada, a controvérsia sobre se houve ou não observância do prazo deve ser objeto de contraditório oportuno, em sede de cumprimento de sentença, ainda que provisório (arts. 537, §3o e 525, III e V, do CPC).
2. A relação obrigacional é pautada pela autonomia de vontade, mas integrada pela boa-fé, resguardando o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, de modo que a quebra da boa-fé, pela ruptura das obrigações estabelecidas, vulnera a confiança daquele que foi induzido a legítimas expectativas de que o contrato seria realizado de determinada maneira.
2.1. A ruptura abrupta de contratos de conta corrente, sem motivo justo, ainda que notificada, não pode ser considerada como legítima, diante da natureza relacional e cativa da avença, da regular movimentação financeira e das expectativas criadas nos consumidores quanto à continuidade do serviço, configurando abuso de direito (CC, art. 187; CDC, art. 39, II e IX).
2.2. Na hipótese, merece reforma a sentença, com o acolhimento da pretensão inicial, pois, de fato, o que se extrai dos autos é que houve cancelamento imotivado da conta corrente da autora, empresa que possui objeto lícito, e que comprovou ser solvente e depender da utilização da conta bancária para gestão de seus negócios. A motivação de desinteresse comercial é de conteúdo jurídico impreciso e não pode ser utilizada pelas Instituições Financeiras, a justificar o cancelamento unilateral de conta corrente bancária de Consumidor, mesmo sob a pseudo legalidade da Notificação ou comunicação.
3. Não tendo havido impugnação da ausência da autora em audiência de conciliação, de modo a lhe possibilitar oportuna justificativa, como permite o art. 334, § 8o, do CPC, trata-se de questão sobre a qual não se estabeleceu o contraditório legal, e a respeito da qual não houve provocação judicial para manifestação em sentença, representando inovação inadmissível em sede de apelação.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, recurso de apelação do réu desprovido. Apelo da autora provido.